Tribunal: TJDFT
Processo: 0735462-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDENTE.
1. O recurso deve ser parcialmente conhecido quando um dos pedidos de apelação já foi atendido na sentença.
2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando existe nos autos prova da materialidade e autoria delitiva.
3. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006, quando o conjunto probatório é robusto em demonstrar que os entorpecentes apreendidos se destinavam à difusão ilícita, considerando a grande quantidade incompatível com o consumo pessoal.
4. Sendo o réu reincidente, não é possível aplicar o privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.